Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-32.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OBSCURIDADE
INEXISTENTE – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Auto Sueco Centro-Oeste – Concessionária de Veículos Ltda.,
em face do acórdão, que a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
Francisco Borges de Sousa
.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta obscuridade no acórdão, uma vez que não restou configurado nos autos a relação de consumo, tampouco a hipossuficiência técnica do embargado, para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

O embargado apresentou contrarrazões (Id no 49465484), suscitando, preliminarmente, sua intempestividade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de embargos de declaração, diante da sua intempestividade.

Sem razão o apelado.

Isso porque, o Agravo de Instrumento julgado na sessão do dia 24/06/2020, teve o seu acórdão, disponibilizado no DJE no 10762/2020, no dia 26/06/2020 (sexta-feira) e publicado dia 29/06/2020 (segunda-feira) e, portanto, inicia-se a contagem recursal no dia seguinte, 30/06/2020 (terça-feira).

Assim, considerando o prazo de 05 (cinco) dias uteis para oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023 do CPC, tem-se que o último dia ocorreu em 06/07/2020 (segunda-feira).

Desta forma, uma vez que fora protocolado o presente recurso em 06/07/2020 (Id no 49257477), não há que se falar em intempestividade.

Isso posto,
indefiro a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de obscuridade no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, restou devidamente demonstrado a relação de consumo entre as partes, em que o autor, se configura como consumidor ao adquirir peças para seu próprio caminhão, como destinatário final, bem como a empresa como fornecedora do produto comprado, nos termos do que estabelece o artigo 2o e 3o do CDC.

Do mesmo modo, restou consignado, que há evidente hipossuficiência técnica entre as partes, ao se comparar o embargado consumidor e a embargante que é a fabricante das peças objeto de análise de possível defeito.

Desta forma, imperiosa a aplicação da lei consumerista e todos os benefícios ali previstos, tais como a inversão do ônus de prova.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL DURÁVEL USADO. CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS. VÍCIOS OCULTOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
Aplicação da Inversão do ônus da prova em favor do consumidor
. ALEGAÇÃO Dos Réus DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FUNCIONAMENTO NO AUTOMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. Possibilidade. Juros de mora e ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. INPC. Inversão do ônus da sucumbência. Majoração dos honorários ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. Sentença reformada. 1
. Caracterizada a relação de consumo entre o Autor/Apelante e os Réus/Apelados, tendo aquele adquirido o caminhão para desenvolver a atividade de fretes, e, sendo a parte hipossuficiente da relação consumerista, cabível a inversão do ônus da prova a seu favor, para imputar, aos Réus, o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor
. (...)”

(TJGO, Apelação (CPC) 0305771-23.2008.8.09.0051, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, julgado em 14/03/2019, DJe

de 14/03/2019) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020